Tribunal: TJDFT
Processo: 0744220-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744220-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Diana Rosada Malosso Embargado: Majd Azzam D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Diana Rosada Malosso contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 68727890). Nos termos da norma estabelecida no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator